Tribunal: CARF
Processo: 10821.000599/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.000599/2009-18
RESOLUÇÃO
3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora
Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honório dos Santos, Mariel Orsi Gameiro, Mario
Sergio Martinez Piccini (substituto integral) e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-041.503,
proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE
que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a impugnação e manteve em
parte o lançamento de ofício.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
2
DA AUTUAÇÃO
Trata o presente processo sobre Auto de Infração (fls. 23/14) lavrado em
30/11/2009, contra a empresa COMPANHIA LIBRA DE NAVEGAÇÃO, doravante
somente LIBRA, com vistas à exigência do crédito tributário no valor total de R$
80.000,00, referente à multa por embaraço à Fiscalização, conforme previsto na
aliena “e” do inciso IV, art. 107, do Decreto-Lei no 37/66.
No Termo de Verificação de Infrações (fls. 18-21), anexo ao Auto de Infração,
consta que:
“(...)
Em 03.11.2009, recebemos da Diana/SRRF/8.a RF, base de dados, cuja extração
deu-se por meio de-apuração especial, via SERPRO, em planilha Excel, contendo
relação de Declarações de Exportação (DE) com dados de embarque informados
intempestivamente, ou seja, com mais de sete dias, conforme previsto na IN SRF n.°
28, de 27 de abril de 1994, com redação dada pela IN SRF no 510, abaixo descrito, in
verbis:
Art. 37. " O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de
dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada pela IN 510.
de 2005).
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será
de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado
antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de
despacho.
§ 2o Na hipótese de embargue marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo (grifos
nossos)."
Procedemos a filtragem das declarações, cujas informações pertinentes ao
embarque foram registradas no Siscomex, com mais de 7 (sete) dias de atraso,
abaixo discriminadas:

Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
3
(...)
Nos termos do art. 744 e 745 do Decreto no 6.759, de 05 de fevereiro dc
2009 (Regulamento Aduaneiro), estamos efetuando o lançamento de
ofício, referente a multa por infração (por Declaração de Exportação - DE)
caracterizada por informação de dados de embarque registrados no
Siscomex intempestivamente, relativo ao ano-calendário de 2005,
conforme Auto de Infração lavrado nesta data.
O presente termo é parte integrante e indissociável do Auto de Infração
lavrado em relação ao sujeito passivo acima identificado.”(g.n)
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a exigência fiscal, da qual tomou ciência em 07/02/2009 (fl.
28), a empresa autuada apresentou em 06/01/2010 (fl. 29) a impugnação de fls.
29/51, onde, após um breve relato dos fatos, alega em síntese que:

Vício formal: No Auto de Infração a descrição dos fatos não foi realizada de
forma clara e completa, violando o art. 10 do Decreto 70.235/1972;

Ilegitimidade passiva: A autuada é agente de navegação enquanto que o
transportador internacional é o interveniente;

Solução de consulta: Conforme interpretação da SCI Cosit no 8, de 14 de
fevereiro de 2008, a multa deve ser cobrada uma única vez por veículo
transportador;

Denúncia espontânea: alega denúncia espontânea, pois o transportador não
deixou de prestar informações, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX
antes da lavratura do Auto de Infração.
A Contribuinte foi intimada pela via eletrônica em 08/02/2018 (Termo de Ciência
por Abertura de Mensagem de fls. 196), apresentando o Recurso Voluntário em 02/03/2018
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 199) e, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, preliminarmente arguiu sua ilegitimidade passiva e, no mérito, pediu a insubsistência
do auto de infração, cancelamento da multa exigida e arquivamento do processo.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
4
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Objeto do presente litígio
Trata-se de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor total de R$
80.000,00, referente à multa prevista na aliena “e” do inciso IV, art. 107, do Decreto-Lei no 37/66,
que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
O lançamento teve por motivação a conclusão de que a Recorrente informou com
prazo superior a 7 (sete) dias e, portanto, intempestivamente, os dados de embarque nas
respectivas Declarações de Exportação relacionadas no Relatório Fiscal.
O prazo aplicado pela Autoridade Fiscal teve por fundamento legal a IN/SRF n° 28,
de 27 de abril de 1994, com redação dada pela IN/SRF n° 510, abaixo descritos:
Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo
de dois dias, contado da data da realização do embarque. (Redação dada gala IN
510, de 2005).
§ 1° Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex,
será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
SRF de despacho.
§ 2° Na hipótese de embarque marítimo, o transportador lerá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo (grifos
nossos).
Com isso, resta evidente o presente litígio tem por objeto multa de natureza
aduaneira, invocada como fundamento legal para o lançamento de ofício.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
5
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)

Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar o seguinte tema:

Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12931:

1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.

No presente processo, o Despacho de Encaminhamento de fls. 262 foi proferido
em 13/03/2018, conforme abaixo colacionado:

1 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
6

Por sua vez, em consulta ao andamento processual indicado no site deste CARF,
consta que após a entrada no dia 13/09/2018 (data do Despacho de Encaminhamento), somente
em 15/12/2022 o processo foi movimentado para aguardar a distribuição e sorteio, o que
ocorreu em 17/03/2025. Vejamos:

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.135 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.000599/2009-18
7
Portanto, considerando a natureza aduaneira da multa prevista pelo art. 107, inc.
IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/66 e, diante da paralização do processo por mais de 3 (três)
anos, na forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da
Lei 9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de
Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado. (sem destaque no
texto original)
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 269
DF CARF MF
Original